Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-66.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702064-66.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID KENNEDY MENDES DE MORAES, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., DAVID KENNEDY MENDES DE MORAES DESPACHO Chamo o feito à ordem. Verifico que os presentes autos vieram a esta Segunda Instância, em razão da interposição do recurso de apelação pela ré (ID 78089889) e de recurso adesivo, interposto pelo autor (ID 78089894). No entanto, não foi dada a oportunidade para a requerida apresentar resposta ao recurso adesivo. Assim, intime-se a parte ré, ora apelada, para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em observância ao art. 1.010, § 1o do CPC. Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital